Tribunal: TJSP
Processo: 2213112-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença arbitral de procedência em parte de ação de cobrança promovida pela exequente em face da executada - Rejeição da impugnação oferecida pela ré-executada e acolhimento do valor apresentado pela exequente – Alegação de nulidade do título executivo formado no Juízo arbitral – Questões relacionadas com a legalidade ou não do rito empreendido ao procedimento

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença arbitral de procedência em parte de ação de cobrança promovida pela exequente em face da executada - Rejeição da impugnação oferecida pela ré-executada e acolhimento do valor apresentado pela exequente – Alegação de nulidade do título executivo formado no Juízo arbitral – Questões relacionadas com a legalidade ou não do rito empreendido ao procedimento arbitral devem ser discutidas em ação cognitiva própria, com observância do princípio do devido processo legal – Revisão de cláusulas e encargos inadmitida em sede de cumprimento de sentença - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213112-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante VILMA
SOARES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CTL ENGENHARIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213112-23.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42920 am
2
VOTO No: 42920
AGRV. No: 2213112-23.2020.8.26.0000
COMARCA: Osasco (6a V. Cív.)
AGVTE.: Vilma Soares Pereira (Exctda.)
AGVDA.: CTL Engenharia Ltda. (Exqte.)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Sentença arbitral
de procedência em parte de ação de cobrança
promovida pela exequente em face da executada -
Rejeição da impugnação oferecida pela ré-executada
e acolhimento do valor apresentado pela exequente
Alegação de nulidade do título executivo formado no
Juízo arbitral
Questões relacionadas com a
legalidade
ou
não
do
rito
empreendido
ao
procedimento arbitral devem ser discutidas em ação
cognitiva própria, com observância do princípio do
devido processo legal
Revisão de cláusulas e
encargos inadmitida em sede de cumprimento de
sentença - Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Vilma Soares de Oliveira, contra a r. decisão reproduzida a fls. 8/9 (fls.
122/123 dos autos de origem) que, em cumprimento de sentença
arbitral de procedência em parte de ação de cobrança ajuizada por CTL
Engenharia Ltda., ora agravada, em face da agravante (fls. 13/16,
21/30 e 56/61), rejeitou a impugnação ofertada pela devedora-
executada e reconheceu devido o valor apresentado pela exequente.
Alega a agravante a fls. 1/7, em resumo, que (1) “a
decisão de primeiro grau merece ser definitivamente reformada, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213112-23.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42920 am
3
que
claramente
contrária
a
dispositivos
constitucionais,
mais
precisamente o art. 5o, 'caput' da CF/88, já que ferido o Princípio da
Igualdade, e ao disposto no art. 21, § 2o, da Lei de arbitragem, já que
não houve o respeito ao contraditório à agravante, que foi levada a
assinar acordo que feriu a legalidade, e não lhe foi permitido rever os
valores que lhe foram impostos unilateralmente, mesmo tendo sido isto
mencionado em ata de audiência, detalhe totalmente ignorado pelo
juízo arbitral” (fls. 3), (2) “Após a defesa da agravada em relação à
impugnação apresentada e ante a divergência nos cálculos,
NOTADAMENTE A PARTIR DO MINUCIOSO LAUDO DA ASSISTENTE
TÉCNICA da agravante o juízo de primeiro grau determinou que o
contador judicial falasse a respeito, e este o fez, contudo, de forma
singela, sem adentrar no mérito ou apresentar uma fundamentação
técnica contábil adequada para o caso dos autos, todavia, com base
nesta singela manifestação, o juízo de primeiro grau REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO (decisão ora guerreada de fls. 122), entendendo que os
valores estariam corretos, não dando sequer oportunidade para
discussão mais acurada a respeito, havendo CLARO CERCEAMENTO
DE DEFESA” (fls. 4), (3) “Vale lembrar, que a agravante, quitou valor
muito acima do efetivamente devido, valor pago que inclusive QUITARIA
O CONTRATO NA ÍNTEGRA, havendo até mesmo saldo remanescente
em seu favor e que deveriam lhe ser restituídos, evitando-se o
enriquecimento ilícito da agravada” (fls. 4), (4) “o cerne da discussão a
respeito dos valores executados são os JUROS ABUSIVOS cobrados
acima dos termos legais, como prova o LAUDO ANEXADO AOS AUTOS
pela agravante, cuja assistente e a própria agravante sequer tiveram a
oportunidade de indagar ao contador judicial a respeito de como chegou
à conclusão de que os valores apresentados pela agravada estariam
corretos, em claro, diga-se mais uma vez, CERCEAMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213112-23.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42920 am
4
DEFESA, o que também deve ser restabelecido por esta turma
julgadora, o que desde já se requer, dando a oportunidade para uma
ampla discussão e apresentação de provas a respeito, direito este
fundamental da agravante, tolhido de forma incontinenti, sem qualquer
possibilidade de manifestação a respeito” (fls. 5), (5) “a agravada em
nenhum momento quis apurar o valor efetivamente devido, mesmo
quando da audiência arbitral, tendo esta hipótese sido levantada pelo
própria agravada, o que seria feito através de perícia, MAS ESTA
OPORTUNIDADE NÃO FOI CONCEDIDA À AGRAVANTE, ou seja, não
respeitaram seu direito à 'paridade de armas' (Princípio da igualdade),
insculpido no art. 5o, 'caput' da Carta Magna, e reverberado no art. 21,
§ 2o, da Lei de arbitragem, tendo sido encerrada a instrução e julgada a
demanda sem uma discussão justa e aprofundada sobre o tema, já que
o intuito da agravante sempre foi a apuração dos valores devidos de
forma justa e legal, através de uma revisão detalhada dos valores
devidos e da forma de sua apuração” (fls. 5), (6) “não foi observado o
que ficou consignado no termo de audiência arbitral (doc. anexo) que
apontou uma 'proposta de revisão de parcelas', o que levou ao
entendimento da agravante que os valores seriam revistos, pois do
contrário não teria concordado com os termos da audiência, ainda mais
por estar sozinha no ato em questão, sem o acompanhamento de um
advogado, tendo sido levada a erro de consentimento, também por isso
a sentença arbitral é nula e assim deve ser considerada. Veja que nem
mesmo o depoimento das partes para elucidar esta questão, se fosse o
caso, foi levado a efeito, e isto a agravante afirmaria e afirma
categoricamente que foi o que ficou de ser feito (revisão dos valores) e
não foi levado a cabo, ou seja, levada a erro foi quando da assinatura
do termo de audiência” (fls. 6) e (7) “a sentença arbitral há de ser
declarada nula, nos termos do art. 32, inciso VIII, da Lei no 9.307/96”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213112-23.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42920 am
5
(fls. 7).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que a r. sentença arbitral seja anulada (por vício de consentimento) ou,
“e reconhecendo-se o cerceamento de defesa, para que: - seja
providenciado um laudo técnico contábil detalhado a respeito dos
valores pagos ou seja permitida a discussão sobre os cálculos
apresentados pela agravada e confirmados pelo contador judicial, ante
os princípios da igualdade e ampla defesa” (fls. 7).
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e a agravada
apresentou contraminuta (fls. 89/98).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. Dispõe o Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art.
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de
conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213112-23.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42920 am
6
V - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da
execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da
obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença.”
Como se vê, o legislador processual civil restringiu
as matérias que podem ser alegadas pelo devedor-executado em sede de
cumprimento de sentença, de sorte que questões relacionadas com a
observância ou não de normas legais, notadamente aquelas em que se
postula o reconhecimento de ilegalidades supostamente praticadas no
procedimento
arbitral
eleito
pelas
partes
para compor litígios
envolvendo o contrato firmado entre a agravante e agravada (e que
poderia ensejar a anulação da r. sentença arbitral) ou eventual vício de
consentimento por parte da insurgente ao firmar o negócio jurídico
(compromisso arbitral) no mencionado procedimento, deverão ser
alegadas em ação cognitiva própria a ser intentada pela agravante em
face da agravada.
Registra-se que a insurgente, ainda, alega eventual
cerceamento de defesa ocorrido no procedimento arbitral, eis que, no
acordo entabulado teria ficado prevista a obrigatoriedade de revisão dos
encargos e da parcela mensal da cota de consórcio adquirida, no
entanto, ao que se infere, nenhum acordo houve (fls. 45/46 dos autos
de origem), pois a agravada rejeitou a proposta da insurgente de revisão
das parcelas, sobrevindo a r. sentença arbitral de procedência em parte
da cobrança (fls. 47/52 dos autos de origem), todavia, essa questão, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213112-23.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42920 am
7
estar diretamente ligada ao procedimento arbitral, também não poderia
ser examinada pelo MM. Juízo singular (nem por essa C. Turma
Julgadora), em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob
pena de violar o título executivo judicial, líquido, certo e exigível,
formado no aludido procedimento. Nada impede, entretanto, que a
agravante, em ação de conhecimento própria, alegue o mencionado
cerceamento de produção de prova pericial e requeira a anulação da r.
sentença arbitral em virtude do mencionado vício.
Nesse sentido, já decidiu este E. Sodalício:
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Rejeição.
Decisão mantida. Alegação de nulidade do título (sentença arbitral), que
deve ser veiculada em ação própria, com observância do devido
processo legal. Recurso desprovido.” (TJSP-1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Agravo
de
Instrumento
no
2137221-69.2015.8.26.0000-Bauru, J. 09.09.2015, np, vu, Rel. Des.
TEIXEIRA LEITE, voto no 24052)
4. Resta é o exame da alegação de eventual
cerceamento de defesa no incidente de cumprimento de sentença do
título executivo presente.
Ao que se verifica dos autos originários, após o
trânsito em julgado da r. sentença arbitral (fls. 54), a agravada
apresentou o cálculo de liquidação no valor de R$21.308,17 (fls.
56/57). Intimada para pagamento (fls. 65), a agravante apresentou
impugnação, alegando não só as questões acima mencionadas, as quais
são relacionadas com o procedimento arbitral, mas também a cobrança
abusiva de juros, questão essa que também não pode examinada nessa
etapa, sob pena de infringir o devido processo legal e o princípio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213112-23.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42920 am
8
contraditório e da ampla defesa, pois a agravante pretende revisar, em
via imprópria, encargos financeiros previstos no contrato sem que
tenha promovido a ação de conhecimento competente postulando a
revisão de cláusulas e encargos pactuados no negócio jurídico.
No entanto, o MM. Juízo singular, diante da
apresentação de parecer técnico pela agravante (fls. 79/95), determinou
a remessa dos autos ao Contador Judicial para conferência dos cálculos
das partes, ocasião em que a Contadoria afirmou estarem corretos os
cálculos apresentados pela exequente-agravada (fls. 115), sobrevindo a
correta r. decisão agravada.
A agravante tenta, a todo custo, em via inadequada
e inoportuna, desfazer o título executivo formado no procedimento
arbitral,
alegando
supostas
nulidades
afetas
ao
mencionado
procedimento (o que não se admite, como se demonstrou acima) ou
reduzir o débito (que ela mesma, em audiência no Juízo Arbitral,
reconheceu devido, fls. 45/46 dos autos de origem), revisando os
encargos pactuados no contrato firmado pelas partes, sem que haja
decisão (arbitral ou judicial) que ordene a revisão de cláusulas e
encargos.
Assim, desnecessária a realização de prova pericial
para apuração do valor devido pela agravante à agravada, pois meros
cálculos foram suficientes para a liquidação do julgado, sendo
imperiosa a manutenção da r. decisão guerreada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213112-23.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 42920 am
9
RELATOR
Assinatura Eletrônica